Tribunal: TJSP
Processo: 0049298-97.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídio qualificado – Inexistência de fatos novos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Ausência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0049298-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é peticionário GILMAR DO
NASCIMENTO RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO,
NUEVO CAMPOS, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049298-97.2019.8.26.0000 -Voto no 16617
2
Voto no 16617
Revisão Criminal no 0049298-97.2019.8.26.0000
Comarca de Ibiuna
Requerente: Gilmar do Nascimento Ramalho
Requerida: Justiça Pública
Revisão Criminal Homicídio qualificado Inexistência de
fatos novos a apontar a possibilidade de revisão da solução
jurisdicional
anterior

Pena
e
regime
prisional
adequadamente fixados
Ausência de violação ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos Revisão
Criminal improcedente.
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por
GILMAR DO NASCIMENTO RAMALHO, visando rescindir o Venerando
Acórdão proferido pela Colenda 16a Câmara de Direito Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
No Venerando Acórdão rescindendo foi negado
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora requerente, mantida a
sua condenação à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, por infração ao
artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
A decisão transitou em julgado para a Justiça
Pública em 06 de julho de 2018 e para a Defesa em 11 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049298-97.2019.8.26.0000 -Voto no 16617
3
Agora a Defesa pretende a rescisão do julgado com
fundamento no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, por
entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos,
buscando a realização de novo julgamento; alternativamente pretende a
desclassificação para o delito de lesão corporal, ou ainda, a redução da pena
aplicada e a fixação de regime inicial mais brando.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela improcedência da ação.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
O requerente busca a realização de novo
julgamento, por meio de reavaliação de critérios, o que é vedado em sede de
revisão criminal, sob pena de instauração de nova instância recursal inexistente
no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:
“Só há decisão contrária à evidência dos autos quando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049298-97.2019.8.26.0000 -Voto no 16617
4
se apoia ela em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que
os julgadores desta considerem que o conjunto probatório
não é convincente para a condenação.” (RTJSTF 123, págs.
325/328).
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso,
deve ser grave. Se havia duas interpretações possíveis ou
duas correntes probatórias nos autos e a decisão acolheu
uma delas, não será procedente a revisão.” (Vicente Greco
Filho in “Manual de Processo Penal”, Ed. Saraiva, São
Paulo, 1991, p. 398).
É bom que se diga que a revisão criminal não pode
ser manejada como sucedâneo de recurso, pois, repita-se, esta ação, de
natureza desconstitutiva, não se confunde com uma segunda apelação, não
sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou da pena.
Sobre o tema, ensina GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, p. 989:
“Contrariedade à evidência dos autos: O objetivo da
revisão não é permitir uma “terceira instância” de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade
de ser absolvido ou ter reduzida a sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor
tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da
revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para
que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a
natureza do instituto”.
No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049298-97.2019.8.26.0000 -Voto no 16617
5
de reexame de matéria anteriormente apreciada, como se
fosse um recurso que visasse nova análise do mérito para
corrigir injustiça, sendo certo que mencionar que a
sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos
significava dizer que o Julgador desconsiderou substancial
elenco probatório” (RJTACRIM 47/489).
Configurando ação com o escopo de desconstituir a
autoridade que recai sobre a “res judicata”, a revisão criminal somente pode
ser admitida nas hipóteses excepcionais, todas previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, e tal rol é taxativo, não ensejando ampliação para
abarcar outras situações.
Quanto ao mérito, apenas para reforço de
argumentação, ficou bem demonstrado que o peticionário, mediante recurso
que impossibilitou qualquer defesa da vítima, efetuou dois disparos de arma de
fogo contra Alef Ramalho de Camargo, somente não causando a sua morte por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o
peticionário admitiu ter realizado um disparo de arma de fogo, mas alegou ter
agido em legítima defesa, alegando que não tinha a intenção de atingir a
vítima.
Entretanto, a materialidade e a autoria do delito
foram bem comprovadas pela prova oral e também pelo laudo pericial, que foi
bastante a demonstrar que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave,
atingida por dois disparos de arma de fogo, em “região epigástrica e em região
toraco-abdominal antero-lateral esquerda”, restando isolada a versão do
peticionário no sentido de que agiu em legítima defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049298-97.2019.8.26.0000 -Voto no 16617
6
Ademais, a vítima Alef Ramalho de Camargo,
ouvida em Plenário, esclareceu que já havia sido agredida anteriormente pelo
réu, seu tio, e que na data dos fatos, estava em seu quarto quando o acusado
entrou, sem nada dizer, e efetuou dois disparos em sua direção, atingindo-a na
região do abdômen.
Deste modo, em que pese a versão do peticionário,
e não sendo o decreto condenatório incompatível com a prova produzida nos
autos, há óbice à pretensão da rescisão da coisa julgada por meio da ação
revisional criminal, até porque não há nos autos qualquer elemento que
pudesse indicar a ação em legítima defesa.
De outra parte, há de se considerar que o réu parece
ter, ao menos, assumido o risco de causar a morte da vítima, não havendo que
se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal.
Outrossim, a qualificadora, no artigo 121, § 2o,
inciso IV do Código Penal fica mantida, eis que não é manifestamente
inapropriada
há veementes indícios de que o peticionário, sem qualquer
aviso, entrou no quarto do ofendido e efetuou disparos contra ele, impedindo-o
de qualquer reação.
Além disso, a pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, em 14 anos de reclusão, com fundamento nas circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, ora peticionário, considerando que “a vítima é
filho de sua irmã, sendo certo que o réu teria residido com o ofendido por mais
de um ano, e após o delito, sequer socorreu o sobrinho, demonstrando má
conduta social”.
Na segunda etapa a pena permaneceu inalterada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049298-97.2019.8.26.0000 -Voto no 16617
7
Por derradeiro, na terceira etapa, a pena foi
reduzida em 1/3, ante o reconhecimento da tentativa, e tornou-se definitiva em
09 anos e 04 meses de reclusão.
Tal diminuição adequa-se ao “iter criminis”
percorrido, eis que o peticionário muito se aproximou da consumação do
delito, ao realizar dois disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a
em região vital, apenas não lhe ceifando a vida porque o ofendido foi
socorrido por terceiros.
Destarte, trata-se do que a doutrina convencionou
chamar de tentativa perfeita e, esgotados os meios executórios, o peticionário
não faz jus à redução da pena em patamar superior ao mínimo.
De outra face, fica mantido o regime prisional
fechado, legalmente previsto para a quantidade de pena imposta.
Portanto, o venerando Acórdão há de ser
preservado em sua integralidade.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.
Andrade de Castro
Relator